Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004283-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ BOMFIM
AGRAVADO: WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ BOMFIM, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento da Sentença no1007517-18.2018.8.11.0037, em face de WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA, deferiu i) o pedido de penhora de cotas existentes em nome do executado perante as cooperativas SICOOB e SICREDI , ii) o pedido de penhora e avaliação da motocicleta HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912 e, iii) indeferiu o pedido de remoção do veículo.
Em suas razões o agravante aduz que é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, tendo em vista que atua em causa própria e está amparado pela Lei Estadual no 11.077/2020.
Assevera que o Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora e avaliação da motocicleta HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912, todavia indeferiu o pedido de remoção.
Sustenta que os artigos 839 e 840, ambos do CPC, elucidam sobre a penhora, e em via de regra, quando positiva, o veículo encontrado é removido da posse do executado.
Aduz que não há ônus para impedir a remoção, bem como pleiteia a responsabilidade como fiel depositário do bem, aceitando o encargo, nos termos do artigo 840, § 1o do CPC.
Requer a) seja liminarmente deferida a remoção do veículo já especificado, com os respectivos documentos (certificado de registro e certificado de licenciamento) e b) seja depositado em mãos do Agravante, que assinará o respectivo auto como fiel depositário dos bens. No mérito pelo provimento do recurso, ratificando a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente a parte agravante pleiteia a assistência judiciária gratuita do qual defiro, pois atua em causa própria, bem como se encontra amparado pela Lei Estadual no 11.077/2020, que o isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas.
Pois bem.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator